Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-60.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA NA REMISSÃO JUDICIAL CONCEDIDA. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. GRAVIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS. ADVERTÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remissão judicial como forma de suspensão/exclusão do processo está prevista no artigo 126, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, e consiste numa espécie de perdão do adolescente, não significando, porém, o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade pela prática de ato infracional.
2. O instituto da remissão judicial pode ocorrer cumulado ou não com a imposição de medidas socioeducativas, desde que não sejam aplicadas aquelas restritivas de liberdade (semiliberdade e internação).
3. Para fins de remissão judicial e eventual cumulação com medidas socioeducativas, deve-se considerar o contexto pessoal e social do adolescente, sua personalidade e deve-se ter como paradigma a capacidade do menor em cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade.
3.1 Tendo em vista que o ato infracional narrado na representação, análogo ao crime de estupro de vulnerável não se revestiu de indícios de gravidade em concreto, mormente, porque o laudo pericial não apontou vestígios de conjunção carnal, de ato libidinoso diverso da conjunção carnal ou de violência física na ofendida, além do que, não havendo indicativos nos autos sobre a apuração de consequências efetivas porventura sofridas pela ofendida diante da suposta atuação do adolescente, naquela ocasião, até porque, sequer, houve processo para apuração da prática de ato infracional, o princípio da presunção de inocência deve ser prestigiado.
3.2 O contexto pessoal e social do adolescente analisado indica que ele frequenta escola, não faz uso de drogas, possui boa base familiar e não há notícias de que esteja comprometido com a criminalidade, daí porque a conclusão do Juízo de origem pela remissão judicial cumulada com a medida socioeducativa de advertência revela-se mais adequada e condizente com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.